Tribunal: TJES
Processo: 0005354-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005354-37.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA INFRAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO PROCON PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de multa administrativa, visando à declaração de nulidade da penalidade aplicada no Processo Administrativo nº 0112-018.411-3, no valor original de 12.490 VRTE’s. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa a 5.000 VRTE’s, afastando as alegações de nulidade do processo administrativo. Ambas as partes apelam: a empresa requer a anulação integral da sanção, e o PROCON/ES defende sua validade e impugna a redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de motivação e ausência de infração que justifiquem a anulação da multa administrativa aplicada à empresa; (ii) verificar se a sentença incorreu em ilegalidade ao reduzir o valor da sanção imposta pelo PROCON/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A infração administrativa imposta à empresa pressupõe a não reparação do produto no prazo legal de 30 dias, conforme o art. 18, §1º, do CDC, cujo termo inicial depende da entrega do bem a fornecedor ou assistência técnica autorizada.

4. O processo administrativo não demonstrou que o produto defeituoso foi encaminhado a uma assistência técnica credenciada, sendo a única ordem de serviço juntada relativa a empresa não autorizada, posteriormente excluída do feito administrativo.

5. A decisão administrativa desconsidera os argumentos defensivos e as provas apresentadas pela empresa quanto à inexistência da entrega do produto em assistência autorizada, caracterizando vício de motivação por omissão quanto a ponto essencial da controvérsia.

6. A ausência de fundamentação quanto à inexistência de pressuposto fático da infração impede a validade do ato sancionatório, em afronta ao devido processo legal e aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

7. Reconhecida a nulidade do ato administrativo por ausência de infração e motivação adequada, resta prejudicado o recurso do PROCON/ES, que pretendia apenas o restabelecimento do valor originário da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso da empresa provido.

*Tese de julgamento*:

1. A contagem do prazo do art. 18, §1º, do CDC para reparo de produto somente se inicia com a entrega do bem à assistência técnica autorizada.

2. A ausência de entrega do produto em assistência técnica autorizada afasta a configuração de infração administrativa por descumprimento do prazo legal de reparo.

3. A omissão da autoridade administrativa em analisar argumento e prova relevante apresentados pela defesa caracteriza vício de motivação e nulidade do ato sancionador.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII; 18, §1º; 39, V.

*Jurisprudência relevante citada*: TJES, Apelação Cível nº 0018513-25.2016.8.08.0012, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e dar provimento ao recurso de Apelação de AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005354-37.2020.8.08.0024

APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. E INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR E AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação anulatória de multa administrativa ajuizada por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, na qual a autora pleiteia a nulidade da sanção imposta no Processo Administrativo nº 0112-018.411-3, no valor original de 12.490 VRTE'S (doze mil, quatrocentos e noventa VRTES).

A empresa Apelante sustenta que não houve encaminhamento do produto para a assistência técnica credenciada, o que afastaria a infração, e aponta vícios formais e materiais no ato administrativo.

O Apelado, por sua vez, defende a legalidade do ato, mas recorre da sentença que reduziu o valor da multa para 5.000 (cinco mil) VRTE'S, argumentando a ausência de fundamentação do Juízo e a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito da penalidade.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo o valor da multa administrativa, rejeitando as alegações de nulidade do processo administrativo por vício de motivação e por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por entender que o devido processo legal foi respeitado e que a empresa participou do trâmite processual. Contudo, considerou que a multa original era excessiva e desproporcional, uma vez que a Administração Pública teria dado "excessiva importância" à condição econômica da empresa em detrimento dos outros critérios legais, reduzindo a penalidade para 5.000 (cinco mil) VRTE'S.

Analisando atentamente o caderno processual e, em especial, as razões recursais de ambas as partes, observo que a principal controvérsia reside na validade do processo administrativo e na proporcionalidade da multa aplicada, por suposta violação ao artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão levantada pela empresa Apelante é a ausência de infração, por não ter havido o encaminhamento do produto à sua assistência técnica autorizada. Já o PROCON/ES centra seu recurso na defesa da legalidade de sua atuação e na impossibilidade de o Judiciário rever o valor da multa, que foi arbitrado com base em critérios legais e objetivos.

Na espécie, a Apelante AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. argumenta que a infração, base para a multa, não se configurou, uma vez que o produto do consumidor, um notebook, jamais foi entregue para a assistência técnica autorizada da Acer.

A empresa aduz que a única prova de entrada do produto em assistência (a Ordem de Serviço de fls. 26 do processo) é de uma empresa terceira, denominada “Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda.”, que não é credenciada, e que foi excluída do processo, conforme se verificar do Parecer de fls. 32/33 e da Decisão Aministrativa de fls. 43/44. Afirma, ainda, ue o PROCON/ES ignorou essa prova, o que macula o ato administrativo com vício de motivação.

Como cediço, o prazo de 30 (trinta) dias para o reparo previsto no artigo 18, §1º, do CDC, só começa a correr a partir do momento em que o produto é entregue ao fornecedor ou a uma assistência técnica credenciada para análise.

Analisando detidamente os autos originários, em especial o processo administrativo que resultou na aplicação da multa impugnada, constata-se que a infração imputada à requerente consiste em "
deixar de restituir quantia paga, devidamente atualizada monetariamente, uma vez que o vício não foi sanado no prazo máximo de trinta dias"

Não obstante, as provas do processo administrativo não são aptas a demonstrar a desídia da fabricante, especialmente diante da alegação de que o consumidor levou o produto a uma empresa terceira, não autorizada, o que impede a contagem do referido prazo e afasta o dever legal da fabricante de reparar o produto naquele momento.

A empresa fabricante assevera, ainda, que a decisão administrativa ignorou os argumentos de defesa e as provas por ela apresentadas na esfera administrativa, sobretudo a ausência de entrega do produto em sua assistência, ou de abertura de atendimento em seus canais oficiais.

Tal omissão, de fato, representa um vício formal que afeta a legalidade do ato.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a motivação é um elemento essencial do ato administrativo, e a decisão que impôs a multa, ao sequer mencionar os argumentos da defesa, especialmente um ponto crucial, qual seja, a de que o produto não foi entregue em sua rede autorizada de assistência, se mostrou desvinculada dos fatos e, portanto, eivada de nulidade.

Dessa forma, no caso em análise, a sanção administrativa imposta à Empresa Apelante revela-se nula, diante da inobservância do devido processo legal, notadamente pela ausência de apreciação da defesa quanto à inexistência da infração imputada.

Ademais, verifica-se vício de motivação na decisão administrativa, que desconsiderou os elementos fáticos e as alegações apresentadas pela empresa, culminando na imposição de penalidade desprovida da necessária apuração e fundamentação, impondo-se a desconstituição da multa aplicada.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como “parte hipossuficiente”, nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. E, em razão dessa vulnerabilidade, têm direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal), aplicável também ao processo administrativo.
Contudo, deve o consumidor apresentar provas mínimas da materialidade, o que não ocorreu nos presentes autos, e tampouco no âmbito do PROCON Municipal.

2. A reclamação, no caso em voga, teve como fundamento a não reparação ou substituição de um aparelho celular em virtude de suposto mau uso (umidade excessiva). Vê-se que a Apelante juntou, à fl. 65, laudo apresentado pela assistência técnica no qual consta que o aparelho encontra-se cm marcas de oxidação em sua placa principal causado por exposição a umidade excessiva, o que foi corroborado pelo Relatório Técnico carreado às fls. 109/111.
O PROCON Municipal, em momento algum, sequer se manifestou acerca da existência de tal relatório técnico, limitando-se a sustentar que o produto não teria sido reparado no prazo legal ou substituído.

3. Ora, ainda que o relatório técnico não goze de presunção absoluta, é certo que ao menos deveria ter sido levado em consideração, preferencialmente mediante realização de nova prova pericial que o refutasse.
Não pode a empresa ser penalizada se não há provas mínimas de que tenha infringido a legislação consumerista, e caberia ao PROCON Municipal, ao analisar o caso, apreciar os documentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão por ausência de prova da materialidade e de motivação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00185132520168080012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 11/09/2024)

Reconhecida a nulidade do ato administrativo, o recurso do PROCON/ES perde o objeto, porquanto se baseia na premissa de que a multa foi legalmente imposta e que apenas seu valor seria questionável.

Ante o exposto, conheço
d
os recursos
para, no mérito, negar
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e d
ar
provimento ao recurso de Apelação de AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA., para anular integralmente multa administrativa imposta
no
Processo Administrativo
nº 0112-018.411-3.

Diante da nova feição sucumbencial conferida à demanda, condeno o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR à restituição das custas processuais antecipadas pela requerente e ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 15% do proveito econômico obtido com a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões